Tribunal: TJES
Processo: 5012084-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012084-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: VIVIANE ALMEIDA MARCHESI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012084-72.2022.8.08.0035

RECTE.: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECDO.: VIVIANE ALMEIDA MARCHESI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que contratou o serviço de pedágio expresso junto à empresa Sem Parar, acordando que não seria mais descontado o valor referente à mensalidade, mas tão somente os valores utilizados. Todavia, passou a sofrer cobranças, às vezes em duplicidade, de valores que considera indevidos. Após diversas tentativas de solução administrativa do problema, continuou recebendo cobranças de mensalidades e serviços não contratados. Por este motivo, veio a juízo requerer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano material, bem como a abstenção da empresa em realizar novas cobranças.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 4283731, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4283727) pugnando pela reforma da sentença objurgada de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da regularidade da cobrança de mensalidade, conforme mídia acostada à contestação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4283724) dispôs que:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a restituir à autora a importância de R$ 1.539,96 (um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), já aplicada a dobra legal, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desconto indevido. DEVERÁ a requerida se abster de efetuar a cobrança de novas mensalidades, sob pena de multa que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por cada cobrança indevida, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente realizou diversas cobranças referentes ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID. 4283707), sendo uma média de duas, às vezes três cobranças por mês, identificadas na fatura da recorrida como “SEM PARAR * DRIVE THRU” e “SEM PARAR”.

Ao ID. 4283706, extrato de utilização do serviço, constando cobranças referentes ao valor do plano contratado. Comprovantes de protocolo ao ID. 4283705.

Irresignada, a requerida aduz que a autora aceitou uma proposta de redução da mensalidade, porém não de sua isenção, anexando mídia à contestação (ID. 4283721) que supostamente teria o condão de comprovar o alegado.

Todavia, ao executar a mídia, observo, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que a ligação apresentada pela recorrente refere-se a cliente de nome “Felipe”, terceiro alheio ao presente procedimento e estranho à lide, que busca informações sobre seu contrato junto à recorrente. Em sede recursal, a empresa também alega que a comprovação do alegado estaria no minuto 24:30, todavia, o áudio apresentado possui exatos 15 minutos e 10 segundos. Nesta esteira, entendo que a recorrente não foi capaz de comprovar suas alegações.

Diante do exposto, embora a empresa sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às cobranças realizadas em desfavor do consumidor.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, eis que as cobranças ocorreram de forma indevida.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme determina o artigo 373, II do CPC; nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais suportados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)